Tribunal: STF
Processo: ARE 1494925
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gabriel Henrique Vieira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVA DE UMA INFRAÇÃO QUE INFLUI NA PROVA DE OUTRA. INVESTIGAÇÃO CONJUNTA DE GRANDE ESQUEMA DE TRÁFICO DE DROGAS. CONEXÃO VERIFICADA. CRITÉRIO RESIDUAL. RESOLUÇÃO PELA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, II, 'C', DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Havendo conexão entre o ilícito imputado ao réu, confirmado após a expedição de mandado de busca e apreensão oriundo de autos diversos, nos quais se apuravam outros delitos e grande esquema criminoso, influindo a prova de um processo no outro, prevalece a competência pela prevenção, nos termos do art. 78, II, ‘c’ do CPP. NULIDADE PROCESSUAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR DECORRENTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OCORRÊNCIA DE ERRO DE DIGITAÇÃO POSTERIORMENTE CORRIGIDO. PRELIMINAR AFASTADA. Havendo fundadas razões da prática do crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade na busca domiciliar deferida para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, bem como descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção, conforme autoriza o art. 240, § 1º, ‘b’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’, do Código de Processo Penal. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES EM TORNO DA AUTORIA E PROVAS DA MATERIALIDADE. CONDUTA NARRADA NA EXORDIAL QUE SE ADEQUA AOS CRIMES IMPUTADOS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. EVENTUAL VÍCIO, ADEMAIS, SUPERADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EIVA AFASTADA. O reconhecimento da justa causa da ação penal demanda apenas ‘a existência de um suporte satisfatório das práticas delitivas narradas, assim como do respectivo autor, para que a pretensão punitiva seja racionalmente perseguida. Deve haver um possível crime e um potencial autor, relegando-se a análise satisfativa da responsabilidade penal ao resultado dos elementos submetidos ao contraditório e das provas produzidas no curso da instrução processual’ (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0012346- 93.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 8/8/2019). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DETERMINA A ILICITUDE DA PROVA. IDONEIDADE E PODER DE CONVENCIMENTO QUE DEVEM SER ANALISADOS DE ACORDO COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. NULIDADE INEXISTENTE. A quebra da cadeia de custódia não determina automaticamente a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo eventuais irregularidades decorrentes da inobservância da forma legal serem sopesadas com os demais elementos produzidos, de modo a avaliar a sua idoneidade e valor para a formação do convencimento, até porque a violação da cadeia de custódia deve ser tratada no campo da valoração da prova e não no de sua validade. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, SOMADOS ÀS APREENSÕES DE ENTORPECENTES E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA ILÍCITA, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1 As palavras dos policiais não podem ser desprezadas simplesmente por emanarem de agentes do Estado incumbidos da segurança pública, notadamente quando ausente qualquer prova capaz de infirmá-las e encontrem amparo em outros elementos do conjunto probatório. 2 Comprovado, por meio das declarações uníssonas e coerentes dos agentes públicos que atuaram na ocorrência e das apreensões de material entorpecente e outros apetrechos na posse do réu, que este praticava o tráfico de drogas, incogitável a absolvição. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTEFATO BÉLICO E MUNIÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA, A TEOR DO ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO PRESERVADA. A simples negativa do apelante, no sentido de que o artefato bélico não lhe pertencia, sem qualquer elemento para respaldar as alegações, não tem o condão de beneficiá-lo, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Uma vez comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas, inviável a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, que busca conferir situação mais benéfica àquele que ainda não se contaminou pela narcotraficância. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CABIMENTO. TEMPO DE ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E À PRIMARIEDADE, QUE PERMITEM O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA A MODALIDADE ABERTA. Em observância à regra contida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser reconhecido para fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. EXEGESE DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/06. VALOR APREENDIDO NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDIMENTO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. Em recurso dotado de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal sedimentou que ‘é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 234, parágrafo único da Constituição’ (RE n. 638.491, rel. Min. Luiz Fux, j. em 17/5/2017- Tema n. 647). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XI, XLVI, LIII e LIV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerados o RE 603.616/RO-RG, paradigma do Tema nº 280 da repercussão geral, o AI 791.292-QO-RG, paradigma do Tema nº 339 da repercussão geral e o ARE 748.371 - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:  



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).  



    Destaco, ainda, o óbice da parte final do art. 1.042 do CPC, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. […] IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.06.2022- Destaquei.)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. […] 8. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1378197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.06.2022)



    Em todo caso, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Noutro giro, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A decisão combatida, apesar de sucinta, foi motivada e não afronta os arts. 5°, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal e 241 do Código de Processo Penal, bem como teve por base a existência de fundadas razões que autorizavam o excepcional ingresso na residência do réu. 



    Isso porque foi precedida de prolongada investigação policial, que contou com diversos procedimentos para a coleta de provas e esclarecimento dos fatos, sempre com a devida intervenção prévia do juízo para a adoção das medidas mais invasivas e reservadas ao crivo da jurisdição. 



    Antes mesmo de prolatado o decisum vergastado, o Juízo a quo já havia analisado e deferido outras buscas domiciliares e interceptações telefônicas. 



    Por meio de monitoramento telefônico, campanas e buscas, elucidou-se a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armas na região da Grande Florianópolis, sob a liderança de Marcos Vieira Francisco, que se encontrava preso pela prática anterior de crimes semelhantes. 



    Os trabalhos demonstraram que, mesmo segregado, aquele continuava a comandar organização criminosa e contava com a colaboração primordial do corréu Marcelo Floriano, responsável pelo desenvolvimento de todo o esquema de negociação, transporte, recepção, logística e distribuição de drogas, com o auxílio de diversos outros indivíduos, que passaram a ser identificados e investigados, dentre eles Gabriel Henrique Vieira. 



    Durante a abordagem do corréu Marcelo Floriano, acabou apreendida em sua carteira anotação com dizeres típicos da mercancia proscrita, em que o apelante figuraria como um dos destinatários de grande quantidade de drogas que seriam fornecidas pelo grupo criminoso. 



    A despeito da falta de certeza, característica daquele momento pré-processual, Gabriel Henrique Vieira foi identificado pela alcunha, bem como pelas informações policiais do seu envolvimento em atividades proscritas assemelhadas. 



    Foi nesse contexto que a busca domiciliar foi deferida, com fundadas razões para autorizar a excepcional busca na residência e preenchidos os pressupostos legais da medida, que fora deferida para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, bem como descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção, conforme autoriza o art. 240, § 1º, ‘b’, ‘d’, ‘e’ e ‘h’, do Código de Processo Penal. 



    Ou seja, diferentemente do alegado pela defesa, a busca e apreensão se deu com base na decisão fundamentada do Evento 76, sendo expedido o mandado de n. 310011948930, exarado no Evento 118, ambos dos autos n. 5003136-02.2020.8.24.0057, não havendo qualquer ilegalidade na medida. 



    Ressalta-se que, a despeito da argumentação defensiva, sem maiores delongas, o que houve foi um erro de digitação em relação ao número da residência do réu, sendo apenas retificado pelo novo mandado expedido. 



    Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento, uma vez que o ingresso no domicílio onde as drogas foram encontradas, diante da existência de autorização judicial, devidamente fundamentada, observou as disposições do art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer afronta ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal). 



    Ademais, ressalta-se que, diante do quadro exposto, seria permitido, inclusive, o ingresso excepcional não autorizado dos policiais na residência, haja vista a fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), consoante o entendimento consolidado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 - ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010) - e reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021. 



    Logo, ausente mácula que autorize o reconhecimento da ilegalidade das provas ou a anulação do processo, afasta-se a preliminar.”



    Constata-se, portanto, que o ingresso no domicílio se deu com fundamento em determinação judicial decorrente “de prolongada investigação policial, que contou com diversos procedimentos para a coleta de provas e esclarecimento dos fatos, sempre com a devida intervenção prévia do juízo para a adoção das medidas mais invasivas e reservadas ao crivo da jurisdição”.



    Nesse cenário, observa-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 



    Quanto à alegada violação do princípio do Juiz natural, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 78, II, "c", do CPP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Por fim, no que diz com a alegada violação do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, esta Suprema Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da pena-base arbitrada pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009). Veja-se:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente